Tribunal: TJSP
Processo: 2010915-50.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Auxílio-doença – Desconto referente ao período trabalhado pelo segurado – Descabimento – Obreiro que, apesar da incapacidade e então desprovido do devido amparo infortunístico, se viu obrigado a trabalhar para subsistência própria e de sua família – Divergência quanto aos índices de atualização monetária posteriores à entrada em vigor da Lei no

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Cumprimento de sentença – Auxílio-doença – Desconto referente ao período trabalhado pelo segurado – Descabimento – Obreiro que, apesar da incapacidade e então desprovido do devido amparo infortunístico, se viu obrigado a trabalhar para subsistência própria e de sua família – Divergência quanto aos índices de atualização monetária posteriores à entrada em vigor da Lei no 11.960/09 – Aplicação do índice já definido no acórdão – Coisa julgada – Inaplicabilidade da TR - Recurso desprovido.